Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-05.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS QUE NÃO DESQUALIFICAM OS DEPOIMENTOS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDAE. INDISPONIBILIDADE DO BEM JURÍDICO TUTELADO. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de vias de fato, ameaça e descumprimento de medida protetiva, deve ser mantida a condenação do agente, afastando-se a tese de insuficiência probatória.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando em consonância com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, bem como amparada pelo contexto dos autos.
3. Pequenas divergências havidas não eliminam ou desqualificam os depoimentos, permanecendo coerente o núcleo essencial da narrativa, uma vez que relatam com clareza a agressão e a ameaça sofrida pela ofendida.
4. Ainda que houvesse consentimento da ofendida em relação ao descumprimento da medida protetiva por parte do réu, não haveria que se falar em absolvição, tendo em vista que o referido art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça. Logo, eventual consentimento da ofendida não o desvirtua, principalmente quando o acusado, além de descumprir a medida, efetivamente pratica vias de fato contra a ofendida e ainda a ameaça.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.